Tribunal: TJMT
Processo: 1012116-43.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012116-43.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA - CPF: 002.843.461-79 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA - CPF: 002.843.461-79 (IMPETRANTE), JONATHAN DE OLIVEIRA ISIDRO - CPF: 055.391.391-35 (PACIENTE), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA - CPF: 002.843.461-79 (ADVOGADO), M. E. B. D. D. S. - CPF: 068.222.551-76 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO DE PENA – PACIENTE CONDENADO DEFINITIVAMENTE PELO DELITO DE ESTUPRO - PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA
PANDEMIA PELO COVID -19 – PRISÃO DOMICILIAR NOS TERMOS DA RECOMENDAÇÃO N.o 62/2020 DO CNJ – EXCEPCIONALIDADE - REQUISITOS NÃO ATENDIDOS - ORDEM DENEGADA - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A fundamentação exarada na origem para negar a concessão de
prisão domiciliar nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não se mostra desarrazoada,
pois não há a necessária comprovação efetiva do debilitado estado de saúde do Preso e da incapacidade de assistência médica ou tratamento no interior da Unidade Prisional.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1012116-43.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, interposto pelo advogado Carlos Eduardo Oulices de Oliveira, em favor de
JONATHAN DE OLIVEIRA ISIDRO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra que o paciente cumpre pena em regime fechado e, em virtude de ser hipertenso e portador doença pulmonar, postulou a concessão de prisão domiciliar, por integrar o grupo de risco da pandemia do COVID-19. Afirma, porém, o juiz singular indeferiu o pleito defensivo.

Assim, sustenta que o paciente integra grupo de risco em relação ao COVID-19, sendo necessária a concessão de prisão domiciliar por razões humanitárias ou a antecipação de sua progressão de regime.

A liminar foi
indeferida
, ID. N. 46653468.

As informações de praxe foram prestadas, consoante id. N. 47468989.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem,
ID. N. 50497961.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

VOTO:

Como relatado, requer o impetrante a concessão de

prisão domiciliar,
por razões humanitárias, uma vez que o paciente integra grupo de risco no que tange à
pandemia do Covid-19, visto que é hipertenso e tem problemas respiratórios.

O Magistrado singular, deixou de acolher o pedido de prisão domiciliar, como os seguintes argumentos,
in verbis:

“
De início, verifica-se que o pleito defensivo tem amparo na situação de emergência decretada em virtude da pandemia vivenciada em todo globo terrestre, em face da proliferação do Novo Coronavírus - COVID-19, o que clama pela adoção de medidas preventivas, para que espaços superpopulosos, entre os quais figuram as unidades prisionais, sejam – tanto quanto possível – esvaziados.

A Recomendação no 62, de 17 de Março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, solicitou aos juízes que considerem a viabilidade de concessão do benefício da saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto aos penitentes que pertencerem ao grupo de risco descrito pelo Ministério da Saúde, dentre eles, acometidos por doença grave, como se denota da alínea a do inciso I do artigo 5o, que assim estabelece: "Art. 5o Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco;" De acordo com a informação a informação trazida pela defesa, o penitente está inserido na população de risco, eis que padece de doença grave – hipertensão - o que pode conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio.

No entanto, inexistem notícias anteriores relativas à saúde debilitada do mesmo, sendo essa a primeira vez trazida a lume a condição de enferma do penitente.

Ademais, o Conselho Nacional de Justiça recomendou, e não determinou, essa especial atenção, pressupondo apreciação individual da hipótese, diante das nuanças inerentes ao caso, posto que, eventualmente, a liberdade de uma pessoa, ainda que esteja no grupo de risco, poderá colocar em perigo uma pessoa em específico (geralmente a vítima) ou mesmo a sociedade
In casu, o crime foi perpetrado com extrema violência ou grave ameaça à pessoa, posto que se trata de estupro, o qual, envolve uma vítima com apenas 12 (doze) anos de idade à época dos fatos.

Assim, em que pese a condição de hipertenso que o recuperando ostenta, a extrema gravidade dos fatos cometidos, se sobrepõe à possibilidade de soltura do mesmo.

Soma-se a isso a necessidade de salvaguardar o princípio constitucional da proteção integral à infância e, de consequência, a ordem pública, posto que, em razão da relação de proximidade da vítima, não há segurança que, em liberdade, o apenado não volte a comer crimes.

Nesse sentido "Deve-se entender a proteção integral como o conjunto de direitos que são próprios apenas dos cidadãos imaturos; estes direitos, diferentemente daqueles fundamentais reconhecidos a todos os cidadãos, concretizam-se em pretensões nem tanto em relação a um comportamento negativo (abster-se da violação daqueles direitos) quanto a um comportamento positivo por parte da autoridade pública e dos outros cidadãos, de regra dos adultos encarregados de assegurar esta proteção especial. Em força da proteção integral, crianças e adolescentes têm o direito de que os adultos façam coisas em favor deles" (CURY, 2008, p. 36).

Desse modo, ainda que em prisão domiciliar, o estado de pânico que pode ser gerado na jovem vítima, faz saltar aos olhos o perigo em concreto provocado pela concessão do benefício almejado. Por outra banda, sendo a garantia à saúde obrigação do Estado (CF, art. 196), deverá o sistema penitenciário prover ao recuperando espaço seguro para que a contaminação seja evitada - ISOLAMENTO, bem como, lhe conceder acesso irrestrito à água potável e sabão líquido, para correta higienização, nos termos do art.7o, IV, da Recomendação 62, CNJ.

Sabe-se que tal providência é de difícil implementação nas unidades prisionais ante especificidades próprias, como a dificuldade de convívio entre algumas alas e a separação já existente entre os recuperandos.

Porém, estamos diante de um quadro de pandemia sem precedentes no mundo moderno, em que todos devem se mobilizar para minimizar o crescimento do contágio do novo Coronavírus, com a diminuição do trânsito entre pessoas e, quando possível, o isolamento absoluto da população inserida em grupo de risco. Com essas considerações,
DEIXO DE ACOLHER o pedido de prisão domiciliar do recuperando Jonathan de Oliveira Isidro. Determino ainda à Direção da Unidade Prisional que, em caso de eventual notícia de contaminação do apenado, colacione a informação ao feito, no prazo de 24 horas, sob pena de responsabilidade
(...)”

Entendo correta a decisão do Juízo singular.

Isso porque, extrai do executivo de pena que o ora paciente foi condenado à pena de 09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, pela prática do crime de estupro.

E, consoante atestado de pena gerado pelo Sistema SEEU indica o saldo de 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de pena a ser
cumprida e aponta como possível data para progressão de regime o dia 03/02/2021.

O fato do paciente ser hipertenso, por si só, não pode servir de alvará de soltura, de maneira que a Recomendação no 62 do CNJ trata-se de uma orientação a ser analisada no caso em concreto, não podendo ser cogente nem de caráter indeterminado.

Como bem narrou o impetrante, embora o paciente tenha problema de saúde (hipertensão), desde 07/11/2017, ele vem fazendo uso da medicação LOSARTANA 50G COMPRIMIDO para tratamento de pressão arterial, de forma que a defesa não demonstrou de maneira efetiva o debilitado estado de saúde do Preso e da incapacidade de assistência médica ou tratamento no interior da Unidade Prisional, razão pela qual tenho que não é viável a concessão da prisão domiciliar.

Nos termos do art. 117, inc. II, da Lei de Execução Penal, o recolhimento domiciliar pressupõe regime aberto, admitindo-se preso do regime fechado ou semiaberto
se ficar comprovado estar acometido de doença grave, com debilidade acentuada da sua saúde, não sendo prestado o necessário atendimento médico no ambiente prisional.

Nesse sentido já se pronunciou o C. Superior Tribunal de Justiça:

“Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de março de 2020,do CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, contudo, isso não implica automática substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o eventual beneficiário do instituto demonstre:
a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) o risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida.
No caso em exame, ao que parece, ao menos nesse exame perfunctório próprio deste momento processual, não houve a demonstração de tais pressupostos.” (STJ Habeas Corpus no 570082 - PR (2020/0078108-3) Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca Publicação no DJe/STJ n. 2882 de 02/04/2020).

Aliás, deve-se considerar, ainda, que o paciente cometeu delito grave, o qual foi perpetrado com violência e grave ameaça à pessoa, crime de estupro, envolvendo vítima com apenas 12 (doze) anos de idade à época dos fatos.

Ademais, eventual contágio pelo COVID-19 é circunstância que atinge todas as pessoas, dentro e fora do sistema prisional, em quase todos os países. Além do mais, o Juízo
a quo
, determinou à Direção da Unidade Prisional que, em caso de eventual notícia de contaminação do paciente, deveria ser informado, no prazo de 24 horas, sob pena de responsabilidade, de forma que não se vislumbro motivos para a concessão do benefício pretendido, ao menos por ora.

Desse modo, não há falar-se em prisão domiciliar, que deve ser deferida apenas em situações excepcionais, assim,
em consonância com o parecer ministerial,

VOTO no sentido de denegar a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020